Tribunal: TCU
Processo: 006.480/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro do ato de aposentadoria concedida à Sra. Clarinda Calegari; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e à servidora; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.